Tribunal: STF
Processo: Inq 3922
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Inquérito. Diligências. Afastamento de sigilo bancário. Deferimento pelo relator. Motivação per relationem. Admissibilidade. Precedentes. Existência de indícios da existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública, de fraudes a licitações e de desvio de recursos públicos, bem como da possível participação, em tese, da investigada nesses ilícitos. Imprescindibilidade da diligência para as investigações. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da medida. Recurso não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal admite a motivação per relationem, vale dizer, que a decisão judicial faça referência ou remissão aos fundamentos da manifestação do Ministério Público. Precedentes.



    2. Diante de indícios da existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública, de fraudes a licitações e de desvio de recursos públicos, bem como da possível participação da investigada nesses ilícitos, é legítimo o afastamento de seu sigilo bancário.



    3. Essa restrição ao direito de intimidade se afigura: i) apta a atingir o resultado proposto, qual seja, demonstração dos ilícitos penais e sua autoria (adequação ou idoneidade); ii) necessária, uma vez que inexiste outro meio alternativo, menos gravoso e igualmente eficaz, para rastreamento do real destino dos recursos supostamente desviados e dos valores eventual e ilicitamente auferidos pela investigada; e iii) proporcional em sentido estrito, uma vez que as vantagens, para a presente investigação, decorrentes do afastamento de seu sigilo bancário, compensam o sacrifício, o ônus imposto a seu direito à intimidade.



    4. Agravo regimental não provido.